Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704499-46.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS, MAIRON CESAR SILVA DIAS, VICTOR DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE MARIO CÉSAR SOUSA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, que homologou o esboço de partilha e determinou a intimação do fisco do Distrito Federal para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio (ID34513630). Em suas razões, o Distrito Federal afirma, inicialmente, que, “na hipótese de a inventariante comprovar a regularidade fiscal relativamente ao ITCD, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual” (ID 34513631, pág. 3). Quanto ao mérito recursal, sustenta que o juízo de origem determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação do ITCD, o que, em seu entender, afronta o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80 e 664, § 5o do CPC. Aduz que o novo Código de Processo Civil não trouxe inovação substancial ao arrolamento sumário, no que se refere ao pagamento dos tributos, refutando a aplicação do art. 662 do CPC ao procedimento adotado na origem, visto que, além de ser mera reprodução do art. 1.034 do CPC/73, jamais se duvidou da obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal como requisito para ultimação do arrolamento sumário. Assevera que, permitir a entrega do formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros, sem a prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, configura interpretação inconstitucional do art. 659, § 2o do CPC, por malferir o disposto no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. Defende que a sentença submete a Fazenda Pública a tratamento mais gravoso do que aquele conferido aos credores quirografários, que possuem direito de terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos, destacando que até o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova da quitação dos tributos. Aponta a importância do inventário para a recuperação do crédito tributário, porquanto, além de haver o recolhimento do ITCD, possibilita a extinção de várias execuções fiscais. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende subsidiar sua tese. Requer, ao final, o provimento da apelação “para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID34513631, pág. 26). Contrarrazões, ao ID 34513639, pelo desprovimento da apelação. Intimados, nos termos do art. 1.037, § 8o do CPC, os apelados apresentaram a manifestação de ID 35047218. Em decisão de ID 35067288, esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito, até que sobrevenha o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074). Ao ID 43940228, a Secretaria da 4a Turma certificou que, “em 06/02/2023 transitou em julgado o acórdão referente ao RECURSO ESPECIAL- TEMA 1074, processos 1896526/DF e 1895486/DF”. Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes, ora apelados, instruíram o feito com as certidões de ID 34513616 e ID 34513617, aptas a demonstrarem que, à época, não havia débitos vencidos relativos a tributos incidentes sobre os bens do espólio. Aliado a tal realidade, os documentos colacionados às razões da apelação indicam a inexistência de débitos tributários do espólio (ID 34513632) e a realização de consulta de tributo relativa apenas ao ITCD (ID 34513633). Sendo assim, ante o teor da tese fixada no Tema 1074/STJ, e da documentação acostada aos autos, esclareça o apelante se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora